Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716695-52.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAN KASSIO GOMES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ISAN KASSIO GOMES DA SILVA em face da r. sentença proferida nos autos do processo de origem, na qual o juízo singular indeferiu a petição inicial ante a inércia da parte autora em promover a emenda determinada. Tendo em vista que nas razões de seu recurso, a apelante formulou requerimento para concessão do benefício da gratuidade de justiça, foi determinado que comprovasse sua condição de hipossuficiência ou recolhesse o preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, foi devidamente concedida a oportunidade para o apelante comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher o preparo. Todavia, a parte autora/apelante se limitou a juntar aos autos a petição ID n. 70917076 alegando que sua hipossuficiência financeira estaria comprovada com os documentos já juntados anteriormente aos autos. Assim, verifica-se que não houve juntada aos autos de nova documentação apta a demonstrar que o autor/apelante não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo e os documentos já constantes nos autos não são suficientes para conceder o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela parte. Por conseguinte, não conheço da presente apelação, por reputá-la deserta, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2025 17:23:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora